Tribunal: STF
Processo: Rcl 47307
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, nos autos do Processo 0101679-65.2017.5.01.0205.
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz que o bloqueio de créditos pertencentes à devedora principal no valor R$ 55.016,95 (cinquenta e cinco mil dezesseis reais e noventa e cinco centavos), determinado pela autoridade reclamada, afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento das ADPFs 405-MC, 664-MC e 485, dado o reconhecimento da inconstitucionalidade dos atos de constrição patrimonial dos Estados.
    Defende que “as decisões judiciais que determinam o bloqueio, arresto, penhora, sequestro, e liberação de valores oriundos da Conta Única do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – CUTE e de contas com numerários atrelados a convênios ou com destinação legal específica, para atender determinação de imediato pagamento, retiram do Chefe do Poder Executivo os meios essenciais à alocação dos recursos financeiros do Estado, e, ainda, (i) representam quebra da isonomia entre credores que se encontram em igual situação fática e jurídica, (ii) inviabilizam o cumprimento do programa de desembolsos financeiros previsto na norma orçamentária, inclusive os repasses obrigatórios, e (iii) atingem potencialmente todos os serviços essenciais do Estado”. (eDOC 1, pp. 5-6)
    Sustenta ainda a impenhorabilidade dos bens públicos, de forma que a determinação de disponibilização imediata de recursos subverte o regime de precatórios.
    Sustenta a necessidade de concessão de medida liminar, uma vez que “a referida ameaça se faz presente em momento em que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não pode prescindir da necessária previsibilidade sobre os recursos que integram o orçamento da saúde, a fim de lidar com o desafio que a pandemia da COVID-19 representa para a saúde pública em âmbito estadual”. (eDOC 1, p. 13)
    No mérito postula a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0101679-65.2017.5.01.0205 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 7)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)
    Citada, a beneficiária Natacha Nozari Santonja Brea deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 15.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. ADPFS 405/RJ, 485/AP E 664/ES. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade dos julgados proferidos nas ADPFs 405/RJ, 485/AP e 664/ES. — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 17)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. (Grifei)
    Na presente hipótese, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 
    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 
    Por outro lado, ressalto que no julgamento da ADPF 405, de relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Corte declarou inconstitucionais as decisões judiciais proferidas pelo “Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que determinaram o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que essas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, ou seja, ações que, versando estes pedidos, tenham implicado ordens constritivas com determinações de que recaíssem sobre recursos assim qualificado”. Eis a ementa desse julgado: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte”. (DJe 29.6.2021)
    De igual modo, no julgamento da ADPF 664 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou-se o seguinte entendimento:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021)
    Pois bem. 
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou o bloqueio de crédito da executada para pagamento de débito trabalhista, nos termos das seguintes decisões:
    “Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se mandado de bloqueio de créditos em mãos de terceiros, endereçado ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para que proceda ao bloqueio de eventuais créditos da executada, até o limite da execução, e que estes sejam disponibilizados a este Juízo. 
    Saliente-se que não será aceita a recusa de bloqueio de créditos, sob o argumento de impossibilidade decorrente de plano especial de execução, uma vez que os presentes autos não encontram-se no rol dos processos inclusos na referida execução especial, sendo certo, ainda, que os não relacionados - cuja hipótese, ora verifica-se - terão sua regular tramitação nos juízos de origem, tudo na forma dos artigos 4° e 6º do Provimento Conjunto 2/2019, verbis: 
    ‘Art.4º Os processos não relacionados no PEPT terão sua regular tramitação nos juízos de origem. 
    Art. 6º O Plano Especial de Pagamento Trabalhista limitar-se-á às demandas relacionadas no ato da apresentação do requerimento, vedada a inclusão de novos processos.’”. (eDOC 3, p. 418)
    “Vistos etc. Inicialmente, ante ao que certificado pelo Oficial de Justiça, renove-se a diligência de ID 8cb30d5, exercendo o Oficial de Justiça cabalmente o seu mister, não cabendo discussão no momento, sob pena de caracterização do crime de desobediência na pessoa do Procurador que se negar ao cumprimento do mandado. 
    Quanto ao ofício apresentado, indefiro o requerimento estatal, eis que não foi determinado o bloqueio de dinheiro público nos cofres do ente público, mas de crédito de terceiros em mãos do Estado, a fim de que faça o repasse do pagamento direto a este Juízo em vez de pagar o prestador de serviços, não se tratando, portanto, da hipótese ventilada no precedente citado. 
    Cumpra-se e aguarde-se a resposta”. (eDOC 4, p. 5)
    Ora, entendo que os atos reclamados, ao determinarem a constrição de receita sob disponibilidade do Estado do Rio de Janeiro, afrontou a decisão formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485, ADPF 405 e ADPF 664.
    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer que:
    “Na origem, como visto, determinou-se o bloqueio do montante de R$ 55.016,95 (cinquenta e cinco mil e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), verbas em poder do ente público, que seriam devidas à Associação Beneficente PRO SAÚDE, em lide trabalhista da qual o estado figurou tão somente como responsável subsidiário, o que se coaduna com as hipóteses tratadas nas decisões paradigmas. Nos termos do art. 100 da Constituição Federal, na hipótese de execução em face de ente público, deve-se aplicar o regime de precatórios, sendo vedada a utilização da constrição direta. 
    In casu, constata-se o desrespeito à competência do Poder Legislativo para aprovar o orçamento e à reserva de administração do Poder Executivo para sua execução, em descompasso com os arts. 2º, 100 e 167, VI, do texto constitucional”. (eDOC 17)
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; Rcl 37.675, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.4.2020 e Rcl 45.276-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8.1.2021.
    Por fim, registro que o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição, de forma que necessário maior rigor em seu controle.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar as decisões reclamadas, proferidas nos autos do Processo 0101679-65.2017.5.01.0205, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 405, ADPF 485 e ADPF 664. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente